Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-94.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000674-94.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DINALVA MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 014.678.131-76 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000674-94.2022.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

DINALVA MARIA DE SIQUEIRA

ODONTOPREV S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/02/2023

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE IMPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente, de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida oriunda de serviço não contratado, bem como, não logrando êxito a consumidora de restituição integral na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial de ambos os recursos, para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, incluir o dano material.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos;

b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição em dobro.

RATIFICO
a tutela antecipada concedida em id. 83127218.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte Reclamante se insurge contra a sentença pugnando pela inclusão da devolução à título de dano material em dobro.

A parte Reclamada, por sua vez, se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade e que as cobranças lançadas são legítimas. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação imposta. Ainda, questiona o termo inicial de juros moratórios, requerendo sua alteração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em que pese as alegações da demandada, verifico que a mesma arrima sua defesa exclusivamente em telas sistêmicas, documentos unilaterais inservíveis como prova quando apresentados de forma isolada.

Desta feita, não restou comprovada a contratação do serviço cobrado na conta corrente da Reclamante, presumindo-se como verdadeira a versão apresentada pela consumidora.

Assim, resta evidenciado o ato ilícito, este decorrente da cobrança de valores indevidos, oriundos de relação jurídica previamente findada pela consumidora.

Por não lograr êxito em resolver o problema na esfera administrativa, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrente nada demonstrou em contrário.

Em relação ao
quantum
fixado, tenho que assiste razão à Reclamada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em observância às peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência das cobranças indevidas, bem como, garantir o viés pedagógico da demanda. Levando-se em conta ainda o valor dos descontos, R$ 537,42 e R$ 543,28 mensais, perfazendo um total de R$ 1.080,70.

Por fim, considerado como valores indevidos, por corolário lógico, a consumidora faz jus ao reembolso do que pagou indevidamente à Recorrida.

Verifico que ainda na esfera administrativa, houve a devolução PARCIAL no valor de R$ 447,84, fato incontroverso nos autos. Restando, portanto, pendente o valor de R$ 632,86 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) a serem devolvidos,
o que em dobro, perfaz a quantia de R$ 1.265,72 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de ambas as partes, para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e AINDA, para
condenar a Reclamada a restituir, de forma dobrada
, o valor de
R$ 1.265,72 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos)
já em dobro, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Sem custas e honorários tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023